Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MOEDA ESTRANGEIRA NÃO ENTREGUE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE CORRESPONDENTE CAMBIAL ENTRE A UNIÃO ALTERNATIVA E A IEX VIAGENS E TURISMO AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINARES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO DA 4a RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso 4a ré/recorrente.

2. O autor recorrente, instado a comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte, bem como, ao ser intimado a recolher as custas processuais, de igual modo, permaneceu silente, razão por que nego seguimento ao respectivo recurso.

3. Recurso inominado interposto pela 4a ré/recorrente (UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA) para reformar a sentença que a condenou, juntamente com as demais rés, a pagarem ao autor/recorrido a quantia de R$ 23.925,00 (vinte e três mil novecentos e vinte e cinco reais).

4. Segundo exposto na inicial, o autor/recorrido efetuou a compra de moeda estrangeira nos dias 12, 19 e 27.12.2019, pelo valor de R$ 23.925,00 (vinte e três mil novecentos e vinte e cinco reais), que corresponderia a U$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta dólares). Não obstante, as rés não teriam efetuado a transferência da moeda estrangeira para o autor/recorrido.

5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, alega a existência de fato novo, pois “uma das empresas do Grupo IEX, a GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (...) manteve contrato de correspondência cambiária com a corretora B&T Corretora de Câmbio Ltda. (...) pelo período de 18/06/2019 até 22/04/2020”. Sustenta que a referida correspondente cambiária GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. pertence ao corréu JEAN MORAIS OLIVEIRA e se trata de parte demandada em várias ações envolvendo a mesma causa de pedir do presente feito. Diante do fato exposto, aduz que inexiste responsabilidade solidária da ora recorrente pelas operações descritas na inicial. Afirma que manteve contrato de correspondente cambiário tão somente com a empresa IEX (1a ré). Acrescenta a recorrente que “considerando que a J&B JAMAIS foi contratada pela União Alternativa, bem como que a Grupo Líder tinha vínculo válido com outra corretora (a B&T), conclui-se que a União Alternativa não pode responder por valores recebidos ou contratos emitidos nos autos”. Além disso, afirma que o negócio jurídico firmado pelo recorrido com o Grupo Líder seria nulo de pleno direito, pois, segundo normas do BACEN, “a corretora somente pode garantir o cumprimento da legislação relativa às transações realizadas por meio do contratado”. Assim, a operação teria sido realizada à margem das disposições contratuais. Prossegue afirmando que se trata de culpa exclusiva do autor/recorrido. Quanto aos juros de mora, afirma que o termo inicial deve observar a citação.

6. PRELIMINAR. Inaplicabilidade do CDC. Ao contrário do que alega o recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente. Além disso, a própria recorrente, no tópico “IV.B” (ID 28301424 - Pág. 19), traz como excludente de responsabilidade norma prevista no CDC. Preliminar rejeitada.

7. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.

8. No mérito, os documentos de ID 28301315, ID 28301316 e ID 28301317 demonstram que a ré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foi a beneficiária dos pagamentos efetuados pelo autor/recorrido. Por sua vez, no documento de ID 28301320, o Banco Central do Brasil informa que a referida pessoa jurídica foi correspondente cambial da ora recorrente, de 17.2.2020 a 08.04.2020. A seu turno, o contrato de ID 28301427 demonstra que o ajuste entre a 1a ré e a recorrente ocorreu em 17.02.2020, ao passo que a aquisição de moeda estrangeira pelo autor/recorrido deu-se em 12, 19 e 27.12.2019.

9. Pelo exposto, verifico que, no caso dos autos, inexistiu relação contratual de correspondente cambial entre a recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e a ré IEX VIAGENS E TURISMO ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada ao autor/recorrido.

10. Logo, a responsabilidade da recorrente está limitada ao período de vigência do contrato juntado ao ID 28301427, não se podendo atribuir-lhe responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação. Precedente: (Acórdão 1385488, 07049213120208070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Conheço do recurso da 4a ré/recorrente e lhe dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor/recorrente não conhecido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos quanto à pessoa jurídica UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.